Tribunal: TJMT
Processo: 0010875-21.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010875-21.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADRIAN ROBERTO MOREIRA - CPF: 908.422.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E À COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriormente opostos, sem efeitos infringentes, para esclarecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização fixada em ação de desapropriação indireta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade quanto à incidência dos juros compensatórios; e (ii) se incorreu em obscuridade quanto à composição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado consignou que os juros compensatórios incidem até a expedição do precatório e que os juros moratórios somente são devidos após o decurso do prazo constitucional para pagamento, inexistindo deficiência de clareza quanto aos marcos temporais aplicáveis.

5. A ausência de reprodução expressa, no dispositivo, da premissa relativa aos juros compensatórios não compromete a compreensão do julgado, cujo conteúdo resulta da leitura conjunta da fundamentação e da parte dispositiva.

6. Os embargos revelam inconformismo da parte com o julgamento desfavorável, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.

7. O prequestionamento explícito de todos os dispositivos invocados é dispensável quando a fundamentação se mostra suficiente e coerente, sendo atendida a exigência do art. 1.025, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal na
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA”
n.º 0010875-21.2015.8.11.0002, que ACOLHEU PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargante, para esclarecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, mantendo-se o parcial provimento da apelação e a parcial retificação da sentença em remessa necessária, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para majorar os honorários advocatícios e fixar como base de cálculo o valor da condenação, bem como, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença em ação de desapropriação indireta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros moratórios integram a base de cálculo dos honorários advocatícios nas ações de desapropriação indireta; e (ii) saber se o acórdão incorreu em obscuridade quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Em desapropriação indireta, inexistindo oferta inicial, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, compreendendo indenização principal, correção monetária e juros compensatórios, observado o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

5. Os juros moratórios possuem natureza eventual e futura, condicionada ao inadimplemento do precatório no prazo constitucional, conforme art. 15-B, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. Não integram, portanto, o proveito econômico imediato que fundamenta a base de cálculo da verba honorária, inexistindo obscuridade a ser sanada quanto à sua exclusão.

6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, impõe-se a integração do julgado para explicitar que incidem a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, caso não observado o prazo constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar o termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento:

“Nas ações de desapropriação indireta, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação composto pela indenização principal, correção monetária e juros compensatórios, não abrangendo juros moratórios de natureza eventual.”

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de obscuridades quanto aos critérios de incidência dos juros compensatórios e à composição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que o julgado consignou, em sua fundamentação, que os juros compensatórios incidem desde a ocupação do imóvel até a expedição do precatório, sem, contudo, reproduzir expressamente essa conclusão no dispositivo, permanecendo a redação da sentença que limitava sua incidência à data da perícia judicial. Argumenta que tal circunstância pode gerar dúvidas quanto ao regime de atualização da indenização no período compreendido entre a realização da perícia e o início da incidência dos juros moratórios.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, aduz que o esclarecimento prestado pelo acórdão acerca do termo inicial dos juros moratórios ensejou nova obscuridade quanto à composição da base de cálculo da verba honorária.

Afirma, outrossim, que a redação adotada comporta interpretação incompatível com a conclusão firmada no julgamento da apelação, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação.

Com base no exposto, requer (ID. 364726356):

“(...) para
suprir as obscuridades
apontadas no acórdão, de modo que seja declarado expressamente que:

a)
Os juros compensatórios são devidos desde a data da ocupação até a data da expedição do precatório;

b)
A base de cálculo dos honorários de sucumbência inclui os juros moratórios,
a partir do início do exercício financeiro seguinte ao prazo final de pagamento do precatório.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (ID. 370064859).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal na
ação de desapropriação indireta,
que ACOLHEU PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargante, para esclarecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, mantendo-se o parcial provimento da apelação e a parcial retificação da sentença em remessa necessária.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Inicialmente, cumpre relembrar que, por ocasião do julgamento da apelação e da remessa necessária, foi dado parcial provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios de 1% para 2,5%, com fundamento no art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, bem como para determinar sua incidência sobre o valor da condenação, promovendo-se, ainda, parcial retificação da sentença (ID. 328775863).

Contra esse acórdão, a parte autora opôs embargos de declaração, sustentando obscuridade quanto à inclusão dos juros moratórios na base de cálculo dos honorários advocatícios e quanto ao respectivo termo inicial de incidência (ID. 331867892).

Ao apreciar a insurgência, esta Câmara concluiu que os juros moratórios não integram a base de cálculo da verba honorária e acolheu parcialmente o recurso apenas para esclarecer a incidência desses encargos, conforme disposto no art. 15-B, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 (ID. 358290852).

Consignou-se, ainda, que os juros compensatórios e os juros moratórios possuem fundamentos distintos e incidem em momentos diversos, registrando-se que os primeiros remuneram a perda da posse e da exploração econômica do bem até a expedição do precatório, ao passo que os segundos somente incidem após o decurso do prazo constitucional para pagamento.

Posteriormente, foram opostos os presentes embargos de declaração (ID. 364726356), nos quais a parte embargante aponta a existência de
obscuridade
quanto aos critérios de incidência dos juros compensatórios e à composição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Como leciona a doutrina,
“decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.”
(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Logo, a obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração pressupõe deficiência na redação do julgado capaz de dificultar a compreensão da solução adotada pelo órgão julgador, hipótese que não se verifica no caso concreto.

No que se refere à incidência dos juros compensatórios, a questão já foi esclarecida. O acórdão registrou que sua incidência se estende até a expedição do precatório, ao passo que os juros moratórios somente passam a ser devidos após o esgotamento do prazo constitucional destinado ao pagamento.

A conclusão adotada é objetiva e não comporta dúvida quanto aos marcos temporais aplicáveis a cada encargo, inexistindo passagens ambíguas ou incompatíveis entre si.

Desse modo, a ausência de reprodução literal dessa premissa no dispositivo não compromete a compreensão do julgado, uma vez que o conteúdo da decisão decorre da leitura conjunta da fundamentação e da parte dispositiva, nem caracteriza vício de integração.

Tampouco subsiste incerteza quanto ao tratamento jurídico do período compreendido entre a data da perícia judicial e a expedição do precatório. A distinção entre os juros compensatórios e moratórios foi expressamente estabelecida, permitindo a exata compreensão do alcance da decisão.

Outrossim, não se verifica obscuridade quanto à composição da base de cálculo dos honorários advocatícios.

O art. 15-B, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 dispõe que
“nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”.

A disciplina legal harmoniza-se com o regime constitucional dos precatórios, previsto no art. 100, § 12, da Constituição Federal e no art. 97 do ADCT. Desse conjunto normativo extrai-se que os juros moratórios decorrem da inobservância do prazo constitucional para pagamento do requisitório, incidindo apenas quando verificado atraso na satisfação da obrigação.

Não há, portanto, incompatibilidade entre o acórdão que julgou a apelação e aquele que apreciou os embargos de declaração. O primeiro definiu a incidência dos honorários sobre o valor da condenação; o segundo apenas esclareceu a abrangência dessa base de cálculo diante da controvérsia submetida ao exame desta Câmara, explicitando as razões pelas quais os juros moratórios não se inserem nesse contexto.

A referência à Súmula 131, do Superior Tribunal de Justiça igualmente não evidencia obscuridade. O que parte a embargante pretende demonstrar é que a interpretação adotada por esta Câmara acerca da composição da base de cálculo dos honorários advocatícios não se harmonizaria com o entendimento sumulado. Trata-se, contudo, de crítica dirigida ao acerto da conclusão alcançada pelo Colegiado, e não à clareza de sua fundamentação.

Com efeito, o acórdão expôs de forma expressa as razões pelas quais afastou a inclusão dos juros moratórios na base de cálculo da verba honorária. Assim, ainda que a parte atribua ao verbete sumular alcance diverso, a insurgência não revela obscuridade, mas inconformismo com o entendimento jurídico adotado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do acórdão, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ- AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026